Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709578-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. DECISÃO 1. O agravante/réu opõe declaratórios (id 46272899) à decisão (id 45892907) em que não conheci do agravo de instrumento, que objetiva a anulação do decisum recorrido ou sua reforma para indeferir a realização de segunda perícia, nos seguintes termos: “1. A ré agrava (id 44709083) contra decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0700641-65.2020.8.07.0004 – id 135507148) que deferiu a produção de nova perícia, a ser realizado por engenheiro, para apurar o valor do aluguel do imóvel objeto da renovatória de locação, a fim de elidir eventual alegação de cerceamento de defesa. Fundamenta o agravo com base na taxatividade mitigada – REsp 1.704.520 (Tema 988) –, pois com a realização da segunda perícia haverá inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação. Argumenta que já foi realizada a perícia por perito do Juízo, corretor de imóveis, o qual apresentou o laudo, bem como respondeu os questionamentos das partes, sendo indevida nova perícia. Assinala que o decisum carece de fundamentação (CPC 489, §1o), pois utiliza conceito jurídico indeterminado, isto é, o cerceamento de defesa, sem explicar sua correlação com o caso em exame, além de não ter enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Alega que não há razão para eventual tese de cerceamento de defesa, pois a perícia realizada observou o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que estão ausentes os pressupostos que justificam uma segunda perícia (CPC 480) e que o Juízo a quo ressaltou a expertise do corretor de imóveis para indicar o valor do locativo. Afirma que compete ao perito escolher a metodologia a ser utilizada, e não à parte, destacando que deve ser imputada à agravante o custeio da nova perícia, se mantida a ordem do Juízo a quo. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. A decisão que, na fase de conhecimento, defere a produção da prova pericial pleiteada pela autora/agravada, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, ante a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação. Mutatis mutandis, confira-se julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. I - A decisão que, em ação renovatória de locação comercial, defere a produção de prova pericial por Corretor de Imóveis, e não por Engenheiro, pelo método comparativo direto, como pretendem os agravantes-réus, não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (6a T. Cível, ac. 1163416, Des. Vera Andrighi, julgado em 2019). Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. (...).” Alega omissão na análise dos argumentos acerca da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a fase instrutória já terá se exaurido, causando atraso na marcha processual e prejuízo financeiro, pois terá que pagar novos honorários periciais, bem como em relação à ausência de amparo legal para a designação de segunda prova pericial. Argumenta que a decisão embargada, conquanto tenha mencionado no relatório, não abordou em sua fundamentação e dispositivo os argumentos deduzidos, em ofensa ao CPC 489, § 1o, IV Outrossim, sustenta contradição, tendo em vista a impossibilidade de se revisar a necessidade de produção de uma segunda prova pericial que, à época da apelação, já terá sido produzida. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Em contrarrazões (id 48456830), a embargada requer a rejeição dos declaratórios. 2. A contradição que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Por outro lado, ela não é omissa, pois, como assinalado, não constatada urgência a justificar a pleiteada atenuação do rol do CPC 1.015, que não se configura pelo eventual alongamento da marcha processual em razão de nova diligência, sendo possível a revisão útil da matéria em eventual apelação. Não cabe cogitar de inutilidade de revisão no apelo por suposta impossibilidade de restituição dos honorários periciais, considerando que o recorrente não despenderá recursos para pagamento dos trabalhos, pois a segunda perícia foi requerida pela autora, que deverá adiantar as despesas. A revisão de prova não impede a revisão da matéria. Por fim, a apreciação do mérito do recurso não pode ser efetuada, ante o juízo negativo de sua admissibilidade, o que esvazia a alegação de ofensa ao CPC 489, § 1o, IV. 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator